Tribunal: TJMT
Processo: 0000706-41.2017.8.11.0022
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000706-41.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERNILDO FELIPE HORTA - CPF: 274.651.951-87 (REPRESENTANTE), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), JOVACI RODRIGUES COSTA - CPF: 487.131.121-04 (REPRESENTANTE), LINDINALVA AVELINO DOS ANJOS - CPF: 353.598.541-20 (REPRESENTANTE), LORIVALDO MATOS DE MOURA - CPF: 666.963.801-91 (REPRESENTANTE), LUCINEIDE RICORDI VIEIRA MOURA - CPF: 920.006.491-49 (REPRESENTANTE), MARGARIDA MERCES DA COSTA - CPF: 559.297.611-91 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA ANJOLETI COSTA - CPF: 621.263.181-68 (REPRESENTANTE), MARIA CARMEM FERREIRA CHAGAS - CPF: 704.353.591-34 (REPRESENTANTE), MARIA DAS MERCES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.491.018-33 (REPRESENTANTE), MARILDETE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 571.806.951-49 (REPRESENTANTE), MARIO BARBOZA - CPF: 033.723.235-05 (REPRESENTANTE), EDIVALDO SOARES VIEIRA DE ATAHIDE - CPF: 000.634.021-06 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ERNILDO FELIPE HORTA - CPF: 274.651.951-87 (APELANTE), JOVACI RODRIGUES COSTA - CPF: 487.131.121-04 (APELANTE), LINDINALVA AVELINO DOS ANJOS - CPF: 353.598.541-20 (APELANTE), LORIVALDO MATOS DE MOURA - CPF: 666.963.801-91 (APELANTE), LUCINEIDE RICORDI VIEIRA MOURA - CPF: 920.006.491-49 (APELANTE), MARGARIDA MERCES DA COSTA - CPF: 559.297.611-91 (APELANTE), MARIA APARECIDA ANJOLETI COSTA - CPF: 621.263.181-68 (APELANTE), MARIA CARMEM FERREIRA CHAGAS - CPF: 704.353.591-34 (APELANTE), MARIA DAS MERCES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.491.018-33 (APELANTE), MARILDETE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 571.806.951-49 (APELANTE), MARIO BARBOZA - CPF: 033.723.235-05 (APELANTE), EDIVALDO SOARES VIEIRA DE ATAHIDE - CPF: 000.634.021-06 (APELANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – EXPLOSÃO DE AGÊNCIA BANCÁRIA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - ADEQUAÇÃO A NORMAS DE SEGURANÇA – LONGO PERÍODO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No tocante ao cerceamento de defesa este não há nos autos, tão somente porque não foi oportunizado aos apelantes a produção de prova oral, tendo em vista que, apesar das alegadas dificuldades para realizar as transações financeiras concernentes a atividade desenvolvida pelo banco, na qualidade de consumidor, como a exemplo, ter que se deslocar para outra Comarca para atendimento, tais fatos se tratam de mero aborrecimento quando analisado no contexto de que houve a explosão da agência bancária. Portanto, quanto a preliminar arguida, verifico dos autos que não há necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento, haja vista que dos documentos são suficientes para corroborar ao alegado pelas partes. Não há que se violar o princípio do contraditório e ampla defesa, tampouco necessidade de esgotamento dos meios de produção de prova, pois o juiz está adstrito aquilo que foi comprovado nos autos, e considerando ser prova suficiente fica afastada a nulidade.

Quanto ao dever de indenizar como já fundamentado nos autos, tem-se a ausência de responsabilidade de indenizar, em razão do exercício regular do direito pelo banco apelado e a culpa de terceiro que impossibilitou a prestação dos serviços bancários temporariamente.

As provas existentes nos autos são suficientes, sendo que o depoimento dos apelantes/consumidores, não ilidiram o entendimento da excludente de responsabilidade caracterizada pelo fato de terceiro, o que afasta o dever de indenizar o dano moral e o alegado cerceamento de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020